Tribunal: STF
Processo: Rcl 29526
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE MUNICÍPIO E SEU SERVIDOR. LEI MUNICIPAL 6.505/1990. APRECIAÇÃO DE REGULARIDADE DO VÍNCULO FIRMADO ENTRE O TRABALHADOR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA À ADI 3.395-MC. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.